Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005180-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA - CPF: 006.415.091-70 (REPRESENTANTE), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1005180-36.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EMBARGADO:DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Diego Coningham de Siqueira contra ato ilegal da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, à unanimidade, concedeu a ordem, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROGRESSÃO NA CARREIRA COM PAGAMENTO RETROATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PAGAMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – REGIME PRECATÓRIO – OBSERVÂNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor
(AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5-4-2018).

O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre matéria que deveria pronunciar de ofício que, no caso, a hipótese é de não cabimento do mandado de segurança, tendo em vista que a existência de discussão orçamentária e cumprimento ou não dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal demanda instrução probatória.

Afirma, ainda, que a decisão colegiada deixou de examinar, exaustivamente acerca da lei de responsabilidade fiscal.

Assevera que, diante disso, serve o prequestionamento, para o fim da não observância dos pressupostos válidos para desenvolvimento do Mandado de Segurança, consubstanciada em matéria de ordem pública não observada por ocasião do julgamento, no que tange a ausência de direito líquido e certo necessários para o conhecimento da ação, os seguintes dispositivos: a) Constituição Federal, art. 5, LXIX, e art. 169 da CF; b) Lei no. 12.016/2009, arts. 1o e 10; c) Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 139, IX; art. 485, IV.

Diz que, no que se se refere à suspensão dos pagamentos em razão do Termo de Alerta no. 002/LHL/2019, informando do limite prudencial das despesas com pessoal, servem os presentes embargos para pré-questionar os seguintes dispositivos: a) Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; art. 37; b) Lei Complementar no. 101/2000, art. 1o, §1o; art. 19, II, e §1o; art. 20, II, “a”, art. 22 e parágrafo único; art. 59, §1o.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, pelo provimento para suprir as omissões apontadas, aplicando-se os efeitos modificativos aos aclaratórios, para que o Mandado de Segurança impetrado por Diego Coningham Siqueira seja julgado extinto sem resolução do mérito ou, então, denegada a segurança. Finalmente, que estes embargos declaratórios sirvam para efeito de prequestionamento visando às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id. 36212480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020